Tribunal: TJSP
Processo: 1012325-56.2015.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Justiça gratuita – Pessoa física – Concessão do benefício – Presunção como verdadeira a alegação de insuficiência deduzida pela parte, nos termos do art. 99, §3o do CPC – Requisitos legais atendidos – Benefício concedido.
Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Apontamento ilegítimo nos cadastros de inadimplentes – Negativação indevida – Inexigibilidade do débito – Ato

Ementa:
Justiça gratuita – Pessoa física – Concessão do benefício – Presunção como verdadeira a alegação de insuficiência deduzida pela parte, nos termos do art. 99, §3o do CPC – Requisitos legais atendidos – Benefício concedido.
Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Apontamento ilegítimo nos cadastros de inadimplentes – Negativação indevida – Inexigibilidade do débito – Ato ilícito – Responsabilidade civil objetiva da ré reconhecida – Matérias já transitadas em julgado – Indenização por danos morais – Súmula 385 do STJ – Inaplicabilidade – Comprovação de que todas as negativações preexistentes já haviam sido excluídas por ocasião do apontamento ilegítimo discutido nos autos – Incidência afastada – Dano moral configurado – "Damnum in re ipsa" – Indenização devida – "Quantum" indenizatório – Fixação em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Regra de equilíbrio – Extensão e consequência da injustiça – Aplicação da Súmula 326 do STJ – Consectários legais exclusivamente pela requerida.
Recurso provido em parte.